Tribunal: TJSP
Processo: 0000416-30.2018.8.26.0618
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Tráfico e Associação para tráfico - Art. 33 e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06 – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente demonstradas - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório – Vínculo entre os apelantes suficientemente demonstrado – Depoimentos dos agentes da lei foram seguros e coerentes em apontar as denúncias anônimas sobre a

Ementa:
Tráfico e Associação para tráfico - Art. 33 e art. 35, ambos da Lei no 11.343/06 – Absolvição – Impossibilidade – Autoria e materialidade devidamente demonstradas - Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto condenatório – Vínculo entre os apelantes suficientemente demonstrado – Depoimentos dos agentes da lei foram seguros e coerentes em apontar as denúncias anônimas sobre a traficância no local dos fatos, bem como a realização de campana defronte ao ponto de tráfico, avistando os três réus se revezando na mercancia ilícita – Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e repressão, tenha por destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito, e a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta dos policiais - Outrossim, não há porque duvidar dos depoimentos destes que estão em sintonia com o conjunto probatório. Portanto, ao contrário do que alegam as defesas, não há nos autos qualquer indício de falsa imputação de crime a inocentes – Ademais, os acusados alteraram suas narrativas, indicando que falsearam a verdade para serem absolvidos, assim como fez GEAN, confessando o tráfico e inocentando os demais – Inviável desclassificar a conduta de REBECA - A natureza e quantidade de drogas apreendidas, a forma de acondicionamento (em porções individuais, prontas à venda), e as circunstancias concretas em que a acusada foi surpreendida pelos policiais, são suficientes para reconhecer o tráfico - Condenações mantidas – Incogitável aplicar o redutor do tráfico em maior fração, uma vez que ele não deveria sequer ter sido reconhecido, pois os réus foram condenados pela associação criminosa, o que por si só, impediria a aplicação deste benefício – Reprimendas corporais inalteradas, sendo reconhecida na r. sentença a confissão espontânea de GEAN, sobre a qual não há nada a ser feito, diante da inércia do MP - Regime fechado mantido para todos os apelantes – Substituição da sanção corporal por restritivas de direitos é impossível, diante do quantum de pena imposta aos réus, conforme estipula o artigo 44, do CP – Recursos defensivos improvidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087767
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000416-30.2018.8.26.0618, da Comarca de Pindamonhangaba, em que são
apelantes JOÃO VITOR DA SILVA PEREIRA, REBECA DA SILVA BARROS e
GEAN TELES REGIS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618
Apelantes: João Vitor da Silva Pereira, Rebeca da Silva Barros e Gean Teles
Regis
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pindamonhangaba
Voto no 26712
Tráfico e Associação para tráfico - Art. 33 e art. 35, ambos
da Lei no 11.343/06
Absolvição
Impossibilidade

Autoria e materialidade devidamente demonstradas -
Conjunto probatório robusto para lastrear o decreto
condenatório Vínculo entre os apelantes suficientemente
demonstrado
Depoimentos dos agentes da lei foram
seguros e coerentes em apontar as denúncias anônimas
sobre a traficância no local dos fatos, bem como a
realização de campana defronte ao ponto de tráfico,
avistando os três réus se revezando na mercancia ilícita
Não se pode presumir que a ação do policial, investido pelo
Estado em função de vigilância e repressão, tenha por
destinação a incriminação de cidadãos inocentes. Seria
preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a
respeito, e a prova colhida não revela qualquer traço de
irregularidade na conduta dos policiais - Outrossim, não há
porque duvidar dos depoimentos destes que estão em
sintonia com o conjunto probatório. Portanto, ao contrário
do que alegam as defesas, não há nos autos qualquer
indício de falsa imputação de crime a inocentes Ademais,
os acusados alteraram suas narrativas, indicando que
falsearam a verdade para serem absolvidos, assim como fez
GEAN, confessando o tráfico e inocentando os demais
Inviável desclassificar a conduta de REBECA - A natureza
e quantidade de drogas apreendidas, a forma de
acondicionamento (em porções individuais, prontas à
venda), e as circunstancias concretas em que a acusada foi
surpreendida
pelos
policiais,
são
suficientes
para
reconhecer o tráfico - Condenações mantidas Incogitável
aplicar o redutor do tráfico em maior fração, uma vez que
ele não deveria sequer ter sido reconhecido, pois os réus
foram condenados pela associação criminosa, o que por si
só, impediria a aplicação deste benefício Reprimendas
corporais inalteradas, sendo reconhecida na r. sentença a
confissão espontânea de GEAN, sobre a qual não há nada a
ser feito, diante da inércia do MP - Regime fechado
mantido para todos os apelantes Substituição da sanção

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
3
corporal por restritivas de direitos é impossível, diante do
quantum de pena imposta aos réus, conforme estipula o
artigo 44, do CP Recursos defensivos improvidos.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença que
adoto, acrescenta-se que JOÃO VITOR DA SILVA PEREIRA,
REBECA DA SILVA BARROS e GEAN TELES REGIS foram
condenados como incursos no artigo 33, caput, e no artigo 35, ambos da
Lei 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, os dois
primeiros ao cumprimento de 07 anos e 02 meses de reclusão e
pagamento de 1.116 dias-multa, no piso, e o último às penas de 07 anos
e 08 meses de reclusão e pagamento de 1.233 dias-multa, no valor
mínimo, todos no regime inicial fechado.
Inconformados, apelam os réus.
A defesa de REBECA postula a
absolvição ou a desclassificação do crime de tráfico para o delito do
artigo 28 da Lei de Drogas, com a sua consequente absolvição pelo
crime do artigo 35 desta mesma legislação. Subsidiariamente, requer a
aplicação do redutor em sua fração máxima, a alteração do regime
prisional inicial e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 398/418).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
4
A defesa de JOÃO VITOR e
GEAN postula a absolvição pelo crime de associação ao tráfico e a
absolvição do tráfico somente para JOÃO VITOR, devendo prevalecer
o in dubio pro reo. Subsidiariamente, deseja a aplicação do redutor na
fração máxima, a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos e, por fim, o reconhecimento da confissão para
GEAN (fls. 366/397).
Devidamente
contra-arrazoados
os recursos (fls. 422/437), sustentando a r. sentença, subiram os autos a
este Egrégio Tribunal.
A douta Procuradoria de Justiça
ofereceu parecer pelo improvimento dos apelos (fls. 465/511).
É o relatório.
A absolvição dos acusados é
inatendível.
Narra na denúncia que, a partir de
data incerta e até a madrugada do dia 10 de abril de 2018, na Rua Abel
José de Campos, no 80, na cidade de Pindamonhangaba/SP, JOÃO
VITOR DA SILVA PEREIRA, GEAN TELES REGIS e REBECA DA
SILVA BARROS associaram-se para o fim de praticarem,
reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
5
Consta, ainda, que no dia 10 de
abril de 2018, na Rua Abel José de Campos, no 80, na cidade de
Pindamonhangaba/SP, JOÃO VITOR DA SILVA PEREIRA, GEAN
TELES REGIS e REBECA DA SILVA BARROS, previamente
ajustados, guardavam e tinham em depósito, para fins de tráfico, sem
autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 24
porções de cocaína, pesando 12 gramas, e 25 pedras de crack, com peso
de 6,45 gramas.
Segundo apurado, os apelantes
adquiriam as drogas, via de regra em grande quantidade, guardavam-
nas e as mantinham em depósito, bem como vendiam os ilícitos aos
consumidores, dividindo o lucro obtido pela traficância.
No dia dos fatos e em razão de
informações sobre a prática do tráfico, policiais militares rumaram ao
local indicado e avistaram, por diversas vezes, os réus em atividade
típica da venda ilegal, ou seja, atendiam os adquirentes, dirigiam-se ao
local onde as drogas estavam escondidas e as entregavam a terceiros,
mediante o recebimento de certa quantia em dinheiro.
Assim, os milicianos efetuaram a
abordagem e encontraram em um monte de areia, na travessa em que
eles se dirigiam durante a mercancia, as porções de entorpecente. E, em
busca pessoal, localizaram R$99,00 com JOÃO VITOR, R$24,00 com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
6
GEAN e R$80,00 com REBECA.
A
materialidade
delitiva
dos
crimes restou claramente demonstrada através do auto de prisão em
flagrante (fls. 05), do boletim de ocorrência (fls. 31/34), do auto de
exibição e apreensão (fls. 35), do auto de constatação (fls. 37/38), do
laudo de exame químico-toxicológico (fls. 172/174), e pela prova oral
colhida.
A autoria dos delitos também é
certa.
Em sede policial, JOÃO VITOR
negou as condutas e disse que estava em um bar com sua namorada, ora
acusada REBECA, quando encontraram GEAN e foram juntos comprar
cerveja, sentando para conversar e, neste momento, chegaram os
milicianos, abordando-os. Disse que o dinheiro que tinha consigo
advinha de um “bico” de pintor, indicando que não viu os policiais
encontrarem drogas e que eles “já chegaram algemando”. Mencionou a
presença da genitora de um colega no local e no momento dos fatos e
que REBECA está grávida de um filho seu (fls. 08). Em juízo, repetiu
sua versão e disse que conhecia GEAN, pois vendia lanches com sua
mãe na rua dos fatos. Indicou que conhecia os policiais de uma
abordagem anterior, na qual nada foi localizado, não tendo nada contra
eles. Questionado, declarou que não viu nenhuma movimentação típica
de tráfico, porque havia muitas pessoas na rua, inclusive seus parentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
7
(mídia digital).
Por sua vez, GEAN, na Delegacia,
disse que encontrou os corréus no local dos fatos e, enquanto bebiam
cerveja, os policiais se aproximaram e os abordaram, dizendo que com
ele foi encontrada a quantia de R$24,00, proveniente de seu trabalho
mudanças. Negou que estivesse vendendo drogas, assumindo ser
usuário de maconha e alegando que não viu o local no qual os
milicianos encontraram os narcóticos (fls. 16). Sob o crivo do
contraditório, entretanto, confessou a prática do tráfico de drogas,
indicando que vendia entorpecentes para conseguir dinheiro para
sustentar seu vício. Informou que os coacusados estavam no local, em
um depósito, consumindo bebidas alcoólicas, mas não participavam da
mercancia ilícita. Detalhou que vendeu três pinos de cocaína por
R$10,00 cada um, explicando que tinha R$24,00 porque havia
comprado uma bebida (mídia digital).
REBECA, na polícia, negou a
venda de ilícitos, repetindo que era namorada de JOÃO VITOR e que
acredita que está grávida dele. Alegou que tinha consigo R$82,00, os
quais sua genitora os deu, e afirmou que antes de namorar o corréu,
fazia programas e consumia cocaína (fls. 23). Em juízo, voltou a negar
os crimes e repetiu sua versão. Declarou que nada sabe sobre GEAN,
pois estava junto somente de JOÃO VITOR, e indicou que a tia de seu
namorado estava no local também, sendo que pararam para conversar
com ela logo antes da abordagem. Questionada, confirmou que JOÃO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
8
VITOR sabia que ela havia sido usuária de cocaína e negou que tenha
ficado junto ou consumido bebida alcoólica com GEAN (mídia digital).
A confissão do tráfico feita por
GEAN encontra respaldo nas demais provas dos autos. No entanto, sua
tentativa de inocentar os coacusados e as narrativas exculpatórias destes
restaram isoladas diante do robusto conjunto probatório.
Em
depoimentos
harmônicos,
coerentes e verossímeis, os policiais responsáveis pela abordagem e
investigação dos fatos ratificaram a versão acusatória. Vejamos.
O policial militar Marcio de
Oliveira Assis, na Delegacia, declarou que, após inúmeras denúncias
sobre o endereço dos fatos ser ponto de venda corriqueira de
entorpecentes, dirigiu-se ao local e permaneceu em campana durante
cerca de trinta minutos, juntamente com seu colega, visualizando três
indivíduos, sendo uma mulher e dois homens, em atitude típica de
traficância. Detalhou que os três se revezavam no atendimento de
pessoas e também para ir buscar a droga na travessa que havia próxima.
Disse que, então, efetuou a abordagem, sendo que o usuário que estava
em uma motocicleta se evadiu, mas os acusados permaneceram no
local. Indicou que localizou os narcóticos naquele lugar em que os réus
iam para busca-los no atendimento aos usuários e as quantias em
dinheiro com cada um dos apelantes, ressaltando que todos negaram a
traficância (fls. 06). Em solo judicial, confirmou sua narrativa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
9
indicando que a travessa na qual estavam as drogas, ficava por volta de
50 metros do local em que os réus estavam, bem como que não havia
mais ninguém ali. Ressaltou que durante a campana era visível que os
acusados entravam na viela e abaixavam para pegar alguma coisa,
confirmando que foi neste local que os entorpecentes foram encontrados
(mídia digital).
Seu colega de farda, Marcio
Wellington de Souza, nas duas fases do contraditório, corroborou o
depoimento de seu colega, salientando que REBECA era conhecida nos
meios policiais, tendo participado de outra abordagem, na qual foram
encontradas, com ela, drogas escondidas em suas partes íntimas (fls. 07
e mídia digital).
Ressalta-se que tais depoimentos
não devem ser desqualificados, tão-só pela condição profissional das
testemunhas, pois não teriam qualquer motivo para imputar falsamente
as condutas criminosas aos recorrentes. Além disso, nada há de concreto
nos autos que pudesse desmerecer essa prova.
Este é o entendimento adotado na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de
servidores policiais
especialmente
quando prestado em juízo sob garantia
do
contraditório

reveste-se
de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
10
inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato
de
emanar
de
agentes
estatais
incumbidos, por dever de ofício, da
repressão
penal.
O
depoimento
testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar
que esse servidor do Estado, por
revelar
interesse
particular
na
investigação penal, age facciosamente
ou quando se demonstrar tal como
ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram
suporte e nem se harmonizam, com
outros elementos probatórios idôneos”
(Habeas Corpus no 74.608-0, rel.
CELSO DE MELLO, j. 18.2.97).
No
mesmo
diapasão
já
se
pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
DE INSTRUMENTO. (...) É assente
nesta Corte o entendimento de que são
válidos os depoimentos dos policiais em
juízo, mormente quando submetidos ao
necessário
contraditório
e
corroborados
pela
demais
provas
colhidas e pelas circunstâncias em que
ocorreu o delito” (AgRg no Agravo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
11
Instrumento no 1.158.921/SP
Rel.
Min. MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA 6a Turma, j. 15.5.2011, DJe
1.6.2011).
“PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO
DE
ENTORPECENTES
E
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
DEPOIMENTO
DOS
POLICIAIS.
MEIO
DE
PROVA
IDÔNEO.
PRECEDENTES. (...) Não há falar em
ilicitude
das
provas
produzidas,
porquanto o Superior Tribunal de
Justiça sedimentou o entendimento de
que o depoimento de policiais pode
servir
de
referência
ao
juiz
na
verificação da materialidade e autoria
delitivas, podendo funcionar como meio
probatório válido para fundamentar a
condenação, mormente quando colhido
em juízo, com a observância do
contraditório” (HC 136.220/MT Rel.
Min. ARNALDO ESTEVES LIMA 5a
Turma, j. 23.2.2010, DJe 22.3.2010).
Outrossim, não há porque duvidar
dos depoimentos dos policiais, que estão em sintonia com as demais
provas colhidas durante instrução criminal, inexistindo qualquer indício
de que eles tivessem qualquer interesse em prejudicar os acusados.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
12
Com efeito, não se pode presumir
que a ação do policial, investido pelo Estado em função de vigilância e
repressão tenha por destinação a incriminação de um cidadão inocente.
Seria preciso, para tanto, a existência de indícios mínimos a respeito. E
a prova colhida não revela qualquer traço de irregularidade na conduta
dos policiais.
Portanto,
não
há
nos
autos
qualquer indício de falsa imputação de crimes a inocentes.
Assim, as provas dos autos são
suficientes para demonstrar a prática dos delitos pelos réus.
As narrativas dos agentes da lei
foram seguras e coerentes em demonstrar a ocorrência dos crimes
descritos na exordial, indicando que permaneceram em campana por
volta de trinta minutos, por conta de inúmeras denúncias anônimas que
informavam sobre a venda espúria que acontecia naquele local, notando
que os agentes se revezavam na conduta ilícita, que ocorreu várias vezes
durante o período em que lá permaneceram.
Tais relatos foram corroborados
pelo encontro, não somente de entorpecentes, mas também de dinheiro
com os três apelantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
13
Ora, não se sustenta que os
agentes da lei iriam criar denúncias anônimas, juntar tamanha
quantidade de droga e dinheiro, e forjar o flagrante, apenas para
incriminar pessoas inocentes.
Ressalta-se
que
pequenas
divergências nos depoimentos policiais são comuns, uma vez que
abordagens por tráfico de drogas são rotineiras, bem como pelo tempo
transcorrido entre os fatos e a audiência de instrução.
E, ainda, os réus, quando ouvidos
em juízo, apresentaram divergências importantes em seus depoimentos
feitos em solo policial, bem como entre si.
Enquanto JOÃO VITOR diz que
encontrou GEAN no local dos fatos e tomou cerveja com ele e com
REBECA, esta assegurou que ela e seu namorado não ficaram junto de
GEAN, alegando que pararam para conversar com a tia de JOÃO
VITOR, não sabendo dizer o que GEAN fazia ali. Ademais, REBECA
contou que era usuária de cocaína e que seu namorado sabia disso, no
entanto, JOÃO VITOR descreveu que REBECA não era usuária de
drogas, apenas fumava maconha com ele.
Ora, diante de tantas contradições
e divergências, as narrativas dos apelantes JOAO VITOR e REBECA
não são confiáveis e, claramente, falseiam a verdade para se
inocentarem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
14
Aliás, GEAN, após admitir que
vendia drogas, resolveu inocentar seus parceiros para reduzir sua
culpabilidade na conduta criminosa.
Portanto, diante da quantidade de
droga apreendida e dos depoimentos dos policiais, é evidente que os
apelantes se associaram para a prática do comércio espúrio.
Eis que se está diante de uma
produção organizada, e nada amadora, em que os réus mediante
coordenação prévia guardavam, mantinham em depósito e vendiam os
entorpecentes naquele conhecido ponto de drogas.
A associação, pelo que se apurou,
era marcada pela estabilidade, uma vez que os agentes da lei
asseguraram que realizaram campana no local por volta de meia hora
diante de denúncias anônimas diversas, bem como pela divisão de
tarefas, vez que se revezavam nas condutas de atender os clientes e ir
buscar o ilícito na viela. Assim, não houve cooperação isolada ou
truncada pelo tempo.
Configurada, assim, a estabilidade
e permanência entre os acusados, não há que se falar em insuficiência
de provas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
15
Aliás, os réus foram incisivos em
dizer que a tia de JOÃO VITOR estava presente no local, assim como
outras pessoas desconhecidas, de modo que eles poderiam tê-las
arrolado para que sustentassem suas versões. Contudo, nada fizeram.
Portanto, em que pesem os
argumentos apresentados pelas combativas defesas, não cabe a
absolvição, revelando-se não só correta, como necessária, a condenação
dos recorrentes pelos delitos de tráfico e associação.
Não há como acolher, também, o
pleito de desclassificação do delito do artigo 33 da Lei de Drogas para a
rubrica do artigo 28 da mesma legislação feito pela defesa de REBECA.
A natureza e quantidade de drogas
apreendidas, a forma de acondicionamento (em porções individuais,
prontas à venda), e as circunstancias concretas em que a acusada foi
surpreendida pelos policiais, servem para a certeza necessária para a
prolação de um decreto condenatório.
Importante ressaltar que a prova
da mercancia, não necessita ser direta, mas pode ser firmada quando os
indícios e presunções, analisados sem preconceito, formam um todo
harmônico a sustentar a distribuição comercial do entorpecente. No
entanto, no caso em tela, os policiais foram claros em dizer que a ré
também participou da venda espúria, revezando-se com os demais

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
16
coacusados.
O tipo penal do artigo 33, da Lei
no 11.343/06, tem conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas,
sendo o bastante para a sua caracterização a prática de apenas uma
delas. Na hipótese dos autos, as condutas típicas de guardar e manter
em depósito restaram configuradas e se subsumem ao tipo penal com
perfeição. Da mesma forma, é inexigível a traditio para a consumação
do delito.
Nesse sentido:
“Para a caracterização do tráfico de
entorpecente, irrelevante se torna o fato
de que o infrator não foi colhido no
próprio ato de venda da mercadoria
proibida. Ademais, esse delito é de
caráter
permanente,
consumando-se
com a detenção do tóxico pelo agente
para comercialização” (RT 714/357).
Destaca-se, inclusive, que a ré,
apesar de alegar ter sido usuária de cocaína, na polícia, declarou que
não mais consumia tal narcótico, assim como não fazia mais programas
depois que conheceu JOÃO VITOR, no entanto, a tese defensiva se
sustenta no uso da droga para consumo próprio e pelo fato de o dinheiro
ter sido resultado da prostituição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
17
Dessa
forma,
uma
vez
configurados os crimes descritos na denúncia, o desfecho condenatório
era de rigor, posto que, como analisado a materialidade delitiva e a
autoria restaram devidamente incontroversas, e comprovadas de forma
exaustiva pelos elementos de convicção colhidos ao longo da persecutio
criminis.
As penas não merecem reparo,
uma vez que estão motivadas e corretamente individualizadas.
Na primeira fase da dosimetria, a
basilar da associação para todos os réus foi fixada em 1/6 acima do
mínimo legal, em 03 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 816
dias-multa. Para o tráfico, a pena-base foi estabelecida em 1/5 acima do
mínimo, em 06 anos de reclusão e pagamento 600 dias-multa, diante da
natureza dos entorpecentes apreendidos, qual seja, cocaína, em pó e na
forma de crack.
Note-se que tal substância se
revela ainda mais nociva do que as demais.
A propósito:
“Tráfico de entorpecentes. Acusados
surpreendidos mantendo em depósito,
no interior de barraco, 212 flaconetes
plásticos contendo 101,6g de cocaína e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
18
20 invólucros com 96,4g de maconha,
além de dinheiro e caderneta com
anotações relativas à contabilidade do
nefasto
comércio.
Palavras
dos
policiais, no tocante aos aspectos
nevrálgicos da dinâmica, coerentes e
seguras, dando conta da apreensão dos
entorpecentes
e
do
numerário.
Pequenas contradições que não turvam
a clareza da prova. Negativas dos réus
isoladas e discrepantes. Posturas de
quem se valiam da droga para a
mercancia. Desclassificação para uso,
inviável. Condenação bem decretada.
Penas
de
JOSÉ
adequadas.
Reprimendas de ADRIANO e JOSIVAN,
contudo, revistas. Impossibilidade de
aplicação da redução prevista no § 4o,
do artigo 33, da Lei no 11.343/06, até
porque a quantidade de entorpecente
era elevada, tendo sido apreendida,
ainda, cocaína, droga com altíssimo
potencial
lesivo.
Condutas
dos
recorridos, ademais, hábeis a denotar
intensas
periculosidades.
Preponderância
das
circunstâncias
judiciais do artigo 42, da Lei de
Tóxicos, àquelas inscritas no artigo 59,
do C. Penal. Regime inicial fechado,
para
todos,
decorrente
de
Lei.
Substituição da reprimenda corporal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
19
por restritivas de direitos e “sursis”
incompatíveis com a gravidade da
conduta dos acusados. Apelos dos réus
improvidos e apelo ministerial provido,
para afastar a redução das penas
impostas a ADRIANO e JOSIVAN”
(Apelação 0420258-20.2010.8.26.0000
grifo do Relator).
Ademais, a fixação da pena
privativa de liberdade fica a critério do magistrado sentenciante, dentro
da chamada discricionariedade regrada, a qual tem por limite as balizas
legais, não podendo os sentenciados escolher a que melhor lhes
aprouver.
Aliás, já se pronunciou o E.
Superior Tribunal de Justiça a respeito:
“(...) Ademais, não há direito líquido e
certo à pena mínima ou à determinada
pena, nos aspectos quantitativos ou
qualitativos, mas sim direito à pena
aplicada de forma fundamentada pelo
julgador,
no
exercício
da
discricionariedade regrada prevista na
legislação (...)” (HC 187.557/SP, rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, 5a T., J.
8.11.2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
20
Por
isso,
justificável
a
exacerbação das penas, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo
à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o magistrado majorá-
la a fim de alcançar os objetivos da reprimenda (JCAT, 81-82/666).
Na
segunda
fase,
foram
devidamente aplicadas as atenuantes da menoridade relativa para os
acusados JOÃO VITOR e REBECA, assim como a confissão
espontânea para o réu GEAN, sendo esta somente quanto ao tráfico de
drogas. Assim, as penas de ambos os crimes dos primeiros retornaram
ao mínimo e, para GEAN, a pena do tráfico voltou à base, bem como a
da associação restou inalterada.
Destaca-se que foi reconhecida na
r. sentença a confissão espontânea de GEAN, sobre a qual não há nada a
ser feito, diante da inércia do MP.
Inviável aumentar a fração de
redução da pena do tráfico, vez que de acordo com a quantidade de
entorpecente apreendido, os acusados não fazem jus a maior
diminuição.
Essa causa especial de redução de
pena deve ser concedida em prol daqueles que, a despeito de
condenados pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas, estão se
iniciando no mundo do crime, tendo, por isso, maior chance de serem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
21
recuperados e reintegrados ao convívio social, mediante a imposição de
sanções penais menos rigorosas.
No entanto, conforme prevê o
artigo 42 da Lei de Drogas, “O juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade
e a conduta social do agente”, de modo que, então, para calcular a
fração de redução de pena, deve-se levar em consideração a quantidade
da droga apreendida com os acusados.
Salienta-se,
ainda,
que
a
quantidade de narcótico considera o potencial de prejuízo à saúde
pública que a atividade do traficante venha causar e, tal preceito está em
consonância com o princípio da individualização das penas, pois trata
de maneira diferente o pequeno traficante daquele já consolidado.
Assim, tendo em vista que foram
encontrados com os réus 24 porções de cocaína e 25 pedras de crack, a
fração de diminuição de pena deve ser mantida em 1/6, resultando, para
todo os apelantes, em 04 anos e 02 meses de reclusão e pagamento de
416 dias-multa.
Salienta-se que, na realidade, tal
redutor não deveria sequer ter sido reconhecido, uma vez que os réus
foram condenados pelo crime de associação criminosa, o que por si só,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
22
impediria o reconhecimento deste benefício, no entanto, a míngua de
apelo do Ministério Público não há nada a ser feito.
Diante do concurso material de
delitos, as penas foram somadas e resultaram em 07 anos e 08 meses de
reclusão, e 1233 dias-multa, no piso, para GEAN, e em 07 anos e 02
meses de reclusão, e 1116 diárias, no valor mínimo, para JOÃO VITOR
e REBECA.
O regime inicial de cumprimento
de pena deve ser mantido.
O próprio artigo 33, em seu
parágrafo terceiro, determina que na fixação do regime inicial o
magistrado deverá observar não só a quantidade de pena, mas também o
disposto no artigo 59 do Código Penal.
Eis que, no caso em tela, os
acusados demonstram elevada periculosidade, sendo detidos em posse
de grande quantidade e variedade de narcóticos - 24 porções de cocaína
e 25 pedras de crack -, mantendo nefasto vício, que cada vez ceifa mais
vidas jovens, demonstrando total descaso com a vida alheia na busca
pelo lucro pessoal.
E,
ainda,
nota-se
que
os
entorpecentes encontrados eram cocaína, tanto em pó quanto em pedra

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
23
de crack, substância que se revela ainda mais nociva do que as demais,
sendo certo que para o indivíduo, a cocaína (e seu subproduto, o crack)
enseja a necessidade de doses cada vez maiores, isto é, tem altíssimo
potencial à toxicofilia (dependência pela interação do metabolismo
orgânico do viciado e o consumo da droga), além de poder causar
convulsões a até mesmo parada cardíaca. Para a sociedade,
diferentemente da maconha (droga depressora), a Erythroxylum Coca é
um poderoso estimulante do sistema nervoso central, pelo que tem
como efeito taquicardia, exaltação, euforia e paranoia e debilita os
elementos mais nobres da personalidade, como o sentido ético e a
crítica. Sua crise de abstinência causa tremores, ansiedade, inquietação
e irritabilidade (Delton Croce Jr. Manual de medicina legal. 8. ed. São
Paulo: Saraiva, 2012, p. 665). Ou seja, tem-se a mistura perfeita para o
fomento à criminalidade violenta.
A propósito:
“Tráfico de entorpecentes. Acusados
surpreendidos mantendo em depósito,
no interior de barraco, 212 flaconetes
plásticos contendo 101,6g de cocaína e
20 invólucros com 96,4g de maconha,
além de dinheiro e caderneta com
anotações relativas à contabilidade do
nefasto
comércio.
Palavras
dos
policiais, no tocante aos aspectos
nevrálgicos da dinâmica, coerentes e
seguras, dando conta da apreensão dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
24
entorpecentes e do numerário. Pequenas
contradições que não turvam a clareza
da prova. Negativas dos réus isoladas e
discrepantes. Posturas de quem se
valiam da droga para a mercancia.
Desclassificação para uso, inviável.
Condenação bem decretada. Penas de
JOSÉ adequadas. Reprimendas de ADRIANO e JOSIVAN, contudo,
revistas. Impossibilidade de aplicação
da redução prevista no § 4o, do artigo
33, da Lei no 11.343/06, até porque a
quantidade de entorpecente era elevada,
tendo sido apreendida, ainda, cocaína,
droga com altíssimo potencial lesivo.
Condutas dos recorridos, ademais, hábeis a denotar intensas periculosidades. Preponderância das
circunstâncias judiciais do artigo 42, da
Lei de Tóxicos, àquelas inscritas no
artigo 59, do C. Penal. Regime inicial
fechado, para todos, decorrente de Lei.
Substituição da reprimenda corporal por
restritivas
de
direitos
e
“sursis”
incompatíveis com a gravidade da
conduta dos acusados. Apelos dos réus
improvidos e apelo ministerial provido,
para afastar a redução das penas
impostas a ADRIANO e JOSIVAN”
(Apelação 0420258-20.2010.8.26.0000
grifo do Relator).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
25
Ademais,
a
determinação
do
regime inicial como diverso daquele previsto no artigo 33, § 2o, do
Código Penal, é faculdade do juiz, que pode dosar a qualidade da pena.
Nesse sentido:
“Para a fixação do regime inicial do
cumprimento da pena não se levam em
consideração
apenas
os
critérios
objetivos do quantum dela, mas também
a observância dos critérios previstos no
artigo 59 do Código Penal, entre os
quais se encontram as menções à
personalidade
do
agente
e
às
circunstâncias do crime.” (STF. Habeas
Corpus indeferido. Habeas Corpus no
76.191-1, 1a Turma, 10.3.98, DJU de
3.4.98)
"A fixação do regime prisional não está
afeta somente às regras do art. 33 e
parágrafos do CP, mas também se
informa pelas circunstâncias judiciais
previstas pelo art. 59 do mesmo
Estatuto Repressivo, constituindo uma
faculdade a ser exercida pelo Juiz
mediante o exame conjugado desses
dispositivos penais''' (TACRIM - SP -
Ap. José Habice - j . 09.03.1998 -
RJTACrim 37/354)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
26
Sendo que tal tratamento mais
severo corresponde à eficiente medida político-criminal, que busca
harmonizar a legislação pátria aos Tratados de Direito Internacionais
que tangem ao combate a narcotraficância, dos quais o país é signatário.
Além disso, é certo que a
traficância ilícita fomenta a prática de outros delitos, o que faz com que
a conduta dos réus mereça maior reprovabilidade por parte do Estado.
Este é o entendimento adotado de
forma majoritária por este Colendo Tribunal de Justiça:
“Tráfico ilícito de entorpecentes e
associação para o tráfico (arts. 33,
'caput', e 35, “caput”, ambos da Lei no
11.343/06).(...) Regime inicial fechado
único possível quanto ao tráfico.
Inviabilidade
de
substituição
da
corporal por restritivas de direitos.
Apelo em liberdade prejudicado, já que
analisado à altura do julgamento.
Apelo ministerial provido, improvidos
os
das
defesas.”
(TJ/SP.
AP
0010278-68.2012.8.26.0510.
Órgão
julgador:
4a
Câmara
de
Direito
Criminal. Relator(a): Luis Soares de
Mello. Data do julgamento: 02/07/2013)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
27
“Tráfico de entorpecentes. Réu que, em
local conhecido como ponto de venda
de drogas, ao pressentir a iminência da
abordagem por guardas municipais,
desvencilha-se de sacola contendo 6
porções de maconha, 19 porções de
cocaína
e
82
pedras
de
crack.
Localização, em seu poder e ao ensejo
de
revista,
de
R$
62,00
sem
comprovação satisfatória de origem.
Palavras dos guardas municipais coerentes e harmônicas. Versões
exculpatórias dissonantes e das mais
inconsistentes. Alegação de flagrante
forjado repelida. Destinação mercantil
das drogas bem evidenciada. Pleito de
desclassificação da conduta repelido.
Condenação,
pelo
tráfico,
bem
decretada. Penas que já beneficiam o
acusado. Redução, com lastro no artigo
33,
§
4o,
não
questionada pela
acusação.
Substituição
da
pena
corporal por restritivas de direitos
incompatível com crime equiparado a
hediondo. Regime fechado necessário e
decorrente, inclusive, de lei (Lei no
11.464/07). Apelo improvido.” (TJ/SP.
AP 0071629-66.2012.8.26.0114. Órgão
julgador:
5a
Câmara
de
Direito
Criminal. Relator(a): Pinheiro Franco.
Data do julgamento: 04/07/2013).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000416-30.2018.8.26.0618 -Voto no
28
Fica patente, portanto, que o
regime fechado é o único que se mostra apto para atingir a função
preventiva da pena de inibir a prática de novas ações delituosas, nos
termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Quanto ao pedido de substituição
da pena corporal por restritivas de direitos, a concessão de tal benefício
não se mostra possível no presente caso, vez que a quantidade da pena
privativa de liberdade fixada impede sua aplicação.
O próprio artigo 44, do Código
Penal, em seu inciso I, estabelece como condição para a substituição da
pena privativa de liberdade que ao réu não seja aplicada pena privativa
de liberdade superior a quatro anos. Requisito este que não se faz
presente no caso em tela, o que, por si só, impede o benefício.
Por tais razões, pelo meu voto,
NEGO PROVIMENTO aos recursos defensivos, mantendo-se a r.
sentença impugnada, por seus próprios fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
RELATOR